Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECRETA PENHORA DE VEÍCULO POR FRAUDE À EXECUÇÃO E CONDENA O RECORRENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO TOMADA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE. DEFESA CAPAZ, EM TESE, DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. JULGAMENTO POR CAUSA MADURA. INVIABILIDADE.

1. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

1.1. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da sentença,sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa.

2. Na hipótese, não houve intimação dos patronos do recorrente para se manifestarem sobre os pedidos formulados pela recorrida, a respeito da venda do veículo que alegou tratar-se de fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que o pedido foi acolhido sem que o agravante tivesse oportunidade de submeter ao juízo da causa seus argumentos de defesa, que podem, em tese, alterar o entendimento adotado na decisão resistida.

3. Não estando o reconhecimento de fraude à execução e a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça inserido nas exceções do contraditório substancial exigido pela legislação processual vigente (art. 9, parágrafo único, I, II e III, do CPC), a condenação do agravante, sem prévia oportunidade de defesa impõe a cassação da decisão recorrida.

4. Não cabe a apreciação do mérito da questão controvertida nessa instância, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista que acarretaria supressão de instância sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo da causa, não contraditadas pela parte agravada, sobre as quais é possível haver necessidade de dilação probatória.

5. Agravo de instrumento provido, decisão cassada.